Tribunal: TJMT
Processo: 1019846-02.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019846-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), EDINEI STETISKI - CPF: 034.790.171-93 (APELADO), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO AZEVEDO MOURA - CPF: 016.512.021-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
, MORAL E PERDA DE UMA CHANCE
–
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – IRREGULARIDADES – BACHAREL QUE FROI IMPEDIDO DE SER NOMEADO EM CONCURSO PÚBICO – PERDA DE OBJETO – NÃO VERIFICADA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em perda do objeto quando a ação mencionada nas razões recursais foi reformada em sede de apelação e julgada improcedente, mantendo o objeto apreciado nessa demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Instituto
Invest
de educação consultoria e assessoria
Ltda
-ME
.
,
em face da sentença proferida pelo Juiz da
4ª
Vara
Cível
da comarca de
Várzea Grande
-MT, nos autos
da ação indenizatória por danos morais, materiais, lucros cessantes e perda de uma chance
, movido em seu desfavor por
Edinei
Stetiski
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por danos morais, R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte) pelos danos materiais e lucros cessantes a serem calculados em sede de liquidação de sentença.

Condenou ainda
as rés

ao
pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso
, a apelante afirma que o apelado ajuizou ação de n. 1001832-04.2019.8.11.0002 contra o Estado de Mato Grosso pleiteando a sua nomeação no concurso em que foi aprovado para professor de artes visuais da cidade de Juína, e que, a demanda foi julgada procedente determinando a nomeação do apelado.

Assim, diante da
ocorrência da
nomeação sustenta a perda de objeto
da presente ação
, requerendo a
reforma da sentença com a
total da improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas no Id.
212629489
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, insurge-se
a
apelante contra a sentença
que
a
condenou ao pagamento de indenizaçãopor dano material
, indenização por dano moral e perda de uma chance
decorrente
da impossibilidade de nomeação em concurso público do apelado.

O impedimento foi decorrente da banca examinadora dos documentos da posse encontrar i
rregularidades
no diploma da graduação de artes visuais que o apelado cursou na sede da apelante.

A apelante nas razões recursais, afirma que o presente recurso perdeu o objeto na medida em que o apelado ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso reivindicando sua nomeação, a qual, foi procedente.

O apelo
não
comporta provimento.

Na espécie, em consulta aos autos de apelação n. 1001832-04.20119.8.11.0002, que se trata do reexame necessário do processo movido pelo apelado contra o Estado de Mato Grosso reivindicando sua nomeação no concurso público de professor de artes, que os Desembargadores reformaram a sentença de piso, julgando o feito improcedente, senão vejamos:

“
Dessa maneira, o diploma apresentado pela parte apelada, a despeito do registro pela Instituição de Ensino, não deve subsistir, por força da desativação do curso oferecido de forma irregular.

Assim, conclui-se que a parte autora, ora apelada, não comprovou o preenchimento dos requisitos constantes do Edital
n.°
01/2017 (ID. 202382385), que exige a apresentação de “Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e/ou Licenciatura Plena em Educação Artística com
habilitação em Música, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”, indispensável para a posse no cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Nesse ponto,impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex
adversa. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato constitutivo do seu alegado direito, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto,CONHEÇO E DOU PROVIMENTOao recurso de apelação para,EM REEXAME NECESSÁRIO,
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.
”
(
id. 217119693)
destaquei

Por conseguinte, tendo em vista que as razões recursais da apelante se resumem basicamente à alegação de perda do objeto, não há como dar guarida às suas alegações tendo em vista a reforma da sentença por ela mencionada, que negou provimento ao pedido de nomeação do apelado no concurso.

Desse modo, em atenção à sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios para importe de 20% sobre o valor da causa.

Isso posto,
nego provimento ao apelo
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024